Tribunal: STF
Processo: AI 483337
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Aposentado. Proventos.
   Gratificação. Incorporação. Supressão por norma posterior.
   Inadmissibilidade. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo
   regimental não provido. Gratificação incorporada aos proventos
   por norma vigente à época da inativação não pode ser suprimida
   por legislação superveniente.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.